Tribunal: TJMT
Processo: 1033279-40.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033279-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), GERONIL PEREIRA DIAS - CPF: 327.977.961-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade De Embargos De Declaração. Indisponibilidade Do Sistema PJE. Alegação De Nulidades Com Natureza De Ordem Pública. Impossibilidade De Conhecimento.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno
interposto em virtude de decisão que não conheceu de Embargos de Declaração, ante sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, à luz de eventuais indisponibilidades do sistema eletrônico PJE e da ocorrência de feriados; e (ii) saber se é possível o exame de alegações de nulidade de ordem pública em recurso intempestivo.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se que os Embargos de Declaração foram opostos intempestivamente, não havendo interrupção ou suspensão válida do prazo recursal. As certidões de indisponibilidade indicaram falhas pontuais, não aplicáveis à tramitação em segundo grau, conforme os arts. 10 e 11 da Resolução CNJ nº 185/2013.

4. Ainda que as nulidades suscitadas nos Aclaratórios alegadamente tenham natureza de ordem pública, não é possível seu conhecimento em razão da impugnação intempestiva. A jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade é vício insuperável, mesmo diante de matérias cognoscíveis
ex officio
.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intempestividade recursal obsta o exame do mérito, ainda que este envolva matéria de ordem pública. 2. A comprovação de falha pontual e não abrangente do sistema eletrônico PJe não justifica a suspensão ou prorrogação do prazo recursal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 185/2013, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.787.773/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.

1033279-40.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude do não conhecimento dos Embargos de Declaração, ante a intempestividade.

Nas razões do Recurso, o Agravante alega, em síntese, a tempestividade dos Embargos de Declaração, uma vez que o prazo foi prorrogado em razão dos feriados e das indisponibilidades do sistema PJE.

Aponta, ainda, nulidades na decisão que deu ensejo aos Embargos de Declaração, dentre as quais: julgamento ultra petita,
reformatio in pejus
, violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, bem como preclusão consumativa.

Requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconhecida a tempestividade dos Embargos de Declaração e, por consequência, a anulação do
decisum
homologatório a fim de restabelecer os limites do pedido exequendo no valor de R$ 24.401,95 (vinte e quatro mil quatrocentos e um reais e noventa e cinco centavos).

Contraminuta no Id. 294567894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs Agravo Interno em virtude da decisão que não conheceu do Recurso de Embargos de Declaração, ante a intempestividade.

O Agravante sustenta, em síntese, que os Embargos foram opostos tempestivamente, considerando feriados e indisponibilidades do sistema PJE. Aponta nulidades na decisão que deu ensejo aos Embargos de Declaração, dentre as quais: julgamento ultra petita,
reformatio in pejus
, violação à coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, bem como preclusão consumativa.

Aduz que as nulidades alegadas têm natureza de ordem pública, devendo ser conhecidas de ofício, ainda que se reconhecesse a intempestividade do Recurso.

Pois bem.

De início, quanto à tempestividade dos Embargos de Declaração, verifica-se que o
decisum
impugnado foi publicado em 24/04/2025 (quinta-feira), com início do prazo recursal em 25/04/2025 (sexta-feira). Considerando-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, o termo final ocorreu em 05/05/2025 (segunda-feira).

Os Aclaratórios foram protocolados somente em 08/05/2025 (quinta-feira), portanto, manifestamente intempestivos.

Ademais, conforme bem delineado no
decisum
, a Resolução CNJ n. 185/2013, em seus artigos 10 e 11, estabelece que a indisponibilidade do sistema da 1ª instância não se aplica aos processos eletrônicos que tramitam no 2º grau. Inclusive, as certidões de indisponibilidade juntadas aos autos indicam que as falhas foram momentâneas e pontuais, o que não justifica a suspensão do prazo recursal, bem como afasta a tempestividade dos Embargos de Declaração.

Superada a questão processual, no que concerne às alegações de nulidade. Com efeito, inobstante os argumentos trazidos, todas essas matérias foram suscitadas exclusivamente nos Embargos de Declaração, os quais, conforme exposto, foram reputados intempestivos. Sendo assim, inviável a análise do mérito das nulidades aventadas nesta fase recursal.

Importa destacar que as matérias de ordem pública, embora suscetíveis de apreciação de ofício, não podem ser analisadas diante da falta de impugnação tempestiva.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: "[...]
2. A tempestividade é requisito indispensável para o exame do mérito do recurso especial, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública
". [...] (AgInt no AREsp n. 2.787.773/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025